Tribunal: CARF
Processo: 11080.734538/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734538/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.122 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
PBC COMUNICACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/09/2014, 23/01/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ.

Trata-se o presente processo de Notificação de Lançamento eletrônica de multa
isolada no NLMIC – 3950/2018, no valor de R$ 288.255,74, lavrada contra o sujeito passivo em
epígrafe, em decorrência de compensações não homologadas, objeto das Declarações de
Compensação nos 33807.88648.230115.1.7.02-4590 e 40739.72012.260914.1.7.02-4630, com
fulcro no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, introduzido pela publicação
da Lei no 12.249/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734538/2018-22
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734538/2018-22

Cientificada do lançamento via caixa postal mantida junto à RFB em 07/12/2018
(fls. 06), tendo em vista ser optante pelo domicílio tributário eletrônico – DTE, a interessada
apresentou impugnação em 07/01/2019 (fls. 09/48), mediante solicitação de juntada, na qual,
alega e requer, em síntese, o quanto transcrito:
TEMPESTIVIDADE
1. A Requerente teve ciência da autuação em 7.12.2018, sexta-feira. De acordo
com os artigos 5o e 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para apresentação da Impugnação é de 30
dias contados a partir da data da ciência, excluindo-se da contagem a data da ciência e incluindo-
se a de vencimento. Assim, o prazo para apresentação desta Impugnação teve início em
10.12.2018, segunda-feira, e termina em 8.1.2019, o que demonstra a tempestividade desta
Impugnação.
OBJETO DESSA IMPUGNAÇÃO
2. O Auto de Infração ora impugnado visa à cobrança de multa isolada decorrente
da não homologação das Declarações de Compensação (“DCOMP’s”) atreladas ao processo
administrativo no 10880-928501/2018-85 (autos apensos). A multa isolada foi aplicada com
suposto respaldo no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27.12.1996 (“Lei 9.430/96”) e
corresponde a 50% dos valores dos débitos objeto das compensações não homologadas, o que
resulta em crédito tributário no montante de R$ 288.255,74.
FATOS ANTECEDENTES 3.
A Requerente é detentora de créditos advindos de saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”). Em razão da existência desses créditos, a Requerente
apresentou as DCOMP’s no 338078864823011517024590 e 407397201226091417024630
buscando a quitação de determinados débitos administrados pela Receita Federal do Brasil
(“RFB”). 4. Contudo, ao apreciar a dita DCOMP, a RFB proferiu r. despacho decisório no
âmbito do processo administrativo no 10880-928501/2018-85, em que não homologou as
compensações. Como decorrência, o r. despacho decisório passou a exigir os débitos que a
Requerente pretendia compensar e que somam o montante de R$ 576.511,47 apenas a título de
principal. 5. Ocorre que, em que pese já estar sendo cobrada de valores de principal, acrescidos
de multa de mora e de juros por força do r. despacho decisório –, a Requerente ainda foi
surpreendida com a lavratura da Notificação de Lançamento ora impugnada para cobrança de
multa isolada no montante de R$ 288.255,74, correspondente a 50% do valor do débito objeto da
compensação não homologada, nos termos do artigo 74, § 17, da Lei 9.430/96. (...)
FUNDAMENTOS PARA O CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO
(i) Da limitação ao direito de petição da Requerente (...)
11. A despeito disso, o fato é que a penalidade prevista no artigo 74, § 17, da Lei
9.430/96 é ilegítima e deve ser afastada para todo o período autuado, pois nada mais é do que
uma forma oblíqua de limitar o direito de petição constitucionalmente garantido ao contribuinte
(artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF), o qual, ante o risco de sofrer a aplicação de uma
penalidade exorbitante e abusiva, pode se sentir desestimulado a pleitear a compensação de
créditos e débitos relativos a tributos federais.
12. A presente situação é bastante semelhante à antiga exigência de depósito
prévio para interposição de recursos administrativos, a qual, justamente por violar o direito de
petição dos contribuintes, acabou sendo declarada inconstitucional STF1.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734538/2018-22

13. Nessa mesma linha, ao aplicar multa de 50% sobre os débitos de IRRF
decorrentes de DCOMP não homologada, a RFB está sancionando o direito de petição da
Requerente como se fosse ato contrário ao ordenamento jurídico, sendo que, na realidade, trata-
se apenas do exercício regular do direito à compensação.
14. A esse respeito, o Tribunal Regional Federal da 4a Região (“TRF4”) já teve
oportunidade de se manifestar por meio de sua Corte Especial, em sede de Arguição de
Inconstitucionalidade, em que considerou que a multa prevista nos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei
9.430/96 cria obstáculos ao direito de petição e afronta o princípio da proporcionalidade, sendo,
portanto, inconstitucional: (...)
15. Em precedente mais recente, o TRF4 ainda reconheceu que o entendimento
sobre a inconstitucionalidade da multa deve ser aplicado mesmo com a alteração legislativa
promovida no artigo 74, § 17, da Lei 9.430/96: (...)
16. No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a
Região (“TRF3”) também é uníssona ao reconhecer a improcedência da multa isolada prevista
no artigo 74, § 17, da Lei 9.430/96, conforme se observa dos seguintes precedentes: (...)
17. Vale notar que, nos precedentes acima transcritos, o TRF3 entendeu que não
se trataria de declarar a inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/962, mas de
interpretá-lo de acordo com a CF, de modo que a multa fique condicionada à constatação de má-
fé por parte do contribuinte, o que sequer se cogita no caso da Requerente.
18. Ademais, desde 2013 tramita no STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(“ADIn”) 4905, que questiona justamente a (in)constitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei
9.430/96. Conforme se lê da petição inicial da dita ADIn, “a punição automática pelo exercício
do pedido de ressarcimento, compensação ou repetição de indébitos tributários constitui-se em
lamentável arbítrio, na medida em que a norma peca por presumir a má-fé do contribuinte, a
ponto de justificar a sua automática punição em virtude do simples exercício de um direito
constitucionalmente a ele assegurado.”
19. Em que pese a ADIn 4905 ainda não ter sido julgada, o Procurador Geral da
República (“PGR”), em 31.7.2013, apresentou o Parecer 11.303, em que se manifestou pela
inconstitucionalidade da multa isolada prevista no aludido dispositivo legal, justamente por ferir
o direito de petição dos contribuintes: (...)
20. Não fosse pela dita ADIn, a questão será apreciada pelo STF também quando
for julgado o Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939, no qual foi reconhecida a repercussão
geral do tema3. Nesse RE, o PGR também já se manifestou pelo desprovimento do pedido da
União, como se vê dos seguintes trechos do Parecer 29.065, apresentado em 26.2.2016: (...)
21. É, pois, evidente a violação ao direito de petição da Requerente
constitucionalmente assegurado (artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF), o que impõe a
necessidade de cancelamento integral da multa isolada cobrada na Notificação de Lançamento.
(ii) Efeito confiscatório da penalidade aplicada
22. Por fim, há de se ressaltar que a multa imposta na autuação corresponde a
50% dos valores dos débitos objeto da compensação não homologada, o que resulta em crédito
tributário no montante de R$ 288.255,74. É inadmissível que a Requerente esteja sujeita a essa
multa de caráter absolutamente desproporcional e confiscatório, sem que tenha cometido
qualquer infração.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734538/2018-22

23. Dentre os princípios que norteiam o Sistema Constitucional Tributário,
encontra-se a vedação do tributo com efeito confiscatório, por força do artigo 150, inciso IV, da
CF.
24. Nesse sentido, o STF declarou, em sede de ADIn, a inconstitucionalidade de
dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado do Rio de Janeiro,
que previam a aplicação de multas mínimas de duas vezes o valor do tributo em caso de não
recolhimento, e de cinco vezes o mesmo valor em caso de “sonegação”, por violação ao artigo
150, inciso IV, da CF: (...)
26. O que se pode verificar do entendimento manifestado pelo STF é que a
aplicação de multas deve atender a um mínimo de razoabilidade, de modo que a penalidade não
extrapole o próprio imposto devido, especialmente em casos em que não há que se falar em
fraude, dolo ou sonegação, tal como é o caso da Requerente.
27. De fato, beira o absurdo a Requerente ser apenada em quase de R$ 720mil por
simplesmente exercer o seu direito de apresentar DCOMP que, embora estivessem amparadas
por créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, não foram homologadas pela RFB.
28. Assim, resta evidenciado o abuso da multa imposta Na Notificação de
Lançamento, por violação ao princípio do não confisco, em linha com a pacificada
jurisprudência do STF a respeito. PEDIDO
29. Diante do exposto, a Requerente pleiteia seja DADO INTEGRAL
PROVIMENTO a esta Impugnação, para que seja JULGADO TOTALMENTE
IMPROCEDENTE o lançamento da multa isolada consignado na Notificação de Lançamento no
NLMIC-3950/2018 e respectivo processo de cobrança no 11080.734538/2018-22.”

Em sessão de 20 de outubro de 2022 (e-fls.51) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 26/09/2014, 23/01/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE EMENTA
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 68 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.
É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734538/2018-22

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício (e-fls. 2) que exige multa isolada
de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
processo administrativo no 10880.928501/2018-85
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.122 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734538/2018-22

Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 111
DF CARF MF
Original